Tribunal: TJDFT
Processo: 0747467-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747467-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora apresentada em sede de cumprimento provisório de sentença. O agravante alega a impossibilidade de realização de atos expropriatórios, ante a existência de outros gravames registrados na matrícula imobiliária, notadamente ordem judicial de indisponibilidade exarada pelo Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, em favor da União. Aponta haver excesso de execução, ante a correção monetária pelo INPC e a incidência de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, sendo que a taxa aplicável é a Selic. Aponta o risco de atos desnecessários e capazes de causar grave dano. Requer a antecipação da tutela recursal para sobrestar o andamento do feito de origem e, em provimento definitivo, a comunicação ao Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo quanto à penhora ordenada, bem como a aplicação da Selic na atualização do débito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente ao receio de dano alegado, observe-se que a decisão agravada, reafirmando pronunciamento anterior, assentou que “considerando a ordem de prelação das penhoras, os atos expropriatórios em relação ao bem somente serão iniciados, caso seja comprovada a utilidade da medida” (IDs nos 175391893 e 172333741). Logo, o registro da penhora, por si só, não é medida apta a causa qualquer prejuízo imediato à agravante, devendo a compatibilidade da constrição com a indisponibilidade decretada pela Justiça Federal ser avaliada oportunamente pelo egrégio Colegiado. Igualmente, a discussão concernente aos critérios de atualização do débito não justifica a suspensão do cumprimento provisório de sentença, cujo quantum debeatur poderá ser ajustado oportunamente, se for o caso. Dessa forma, à míngua de urgência, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator